Tribunal: TJDFT
Processo: 0022769-87.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022769-87.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TG MB ENGENHARIA SPE 076 S/A contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STJ, julgado sob o regime de repetitivos (REsp 1.300.418/SC – Tema 577). Em síntese, sustenta que a hipótese tratada nos autos não se amolda ao citado representativo, uma vez que o precedente estabilizou orientação sobre a devolução integral das parcelas pagas na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ao passo que, no caso, atribuída a culpa pelo desfazimento do contrato à promitente compradora, discute-se a possibilidade de reter, a título de cláusula penal, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos. Pede, assim, o processamento do recurso especial. Contrarrazões (ID 21624248). Em detida análise dos autos, constata-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional, o caso concreto não guarda identidade fática com aquele examinado no precedente em questão, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 20073022, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE. 1. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a responsabilidade das promitentes vendedoras não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte da Administração Pública quanto à emissão da carta de “habite-se”, ou em virtude da escassez de mão de obra, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 2. Tendo em vista que, na data em que a promitente vendedora foi notificada extrajudicialmente a respeito da pretensão de rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, constava o inadimplemento de parcelas do preço pactuado, deve ser imputada à promitente compradora a responsabilidade pelo desfazimento dos negócios jurídicos. 3. Rescindidos os contratos de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente compradora, tem-se por inviabilizada a restituição da integralidade dos valores pagos, bem como não há razão para que a promitente vendedora seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 4. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o adimplemento da promitente compradora correspondeu a aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor dos imóveis adquiridos, mostra-se impositiva a redução da multa rescisória para 20% (vinte por cento) do montante pago, de modo a assegurar à promitente vendedora o ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 8. Recursos de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 393, 408, 423 e 424, todos do Código Civil, sob o argumento de ocorrência de caso fortuito e força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – situação que afasta sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Ainda nesse aspecto, alega que, responsabilizada a promitente compradora pela rescisão do contrato, a retenção do montante pago deve se dar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque, conforme consignado pela turma julgadora “a culpa pela rescisão dos negócios jurídicos deve ser imputada exclusivamente à autora, circunstância torna incabível a restituição da integralidade dos valores pagos pela promitente compradora, bem como o reconhecimento do direito à indenização por danos emergentes e por danos morais” (ID 18275516). Constata-se, pois, que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese trazida no apelo, falecendo à recorrente, no aspecto, interesse recursal. A duas, porque rever o percentual fixado à título de cláusula penal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019